Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-20.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800103-20.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: CAMILA CAMBRAIA XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800103-20.2021.8.14.0083

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RECORRIDO:
CAMILA CAMBRAIA XAVIER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETIDOS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de salários retidos (novembro e dezembro de 2020) de servidora pública temporária, afastando pedidos relativos a FGTS, 13º salários e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento dos salários retidos deve ser reformada, considerando os argumentos do agravante de ausência de comprovação do inadimplemento e ônus probatório do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, II, do CPC/2015 atribui ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente quando o objeto de prova envolve fato negativo, como a ausência de pagamento.

4.

O empregador, no caso representado pelo ente público, tem o dever de demonstrar a quitação de suas obrigações trabalhistas, sendo inadmissível transferir ao empregado o encargo de comprovar a inexistência de pagamento.

5.

A ausência de elementos probatórios pelo agravante que afastem a presunção de inadimplência justifica a manutenção da condenação ao pagamento dos salários devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público temporário recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, especialmente quando o objeto da prova envolve fato negativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800103-20.2021.8.14.0083.

A decisão monocrática reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, mantendo apenas a condenação do Município ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2020, afastando o direito ao FGTS, 13º salários e férias da recorrida, Camila Cambraia Xavier.

Na origem, Camila Cambraia Xavier, na condição de servidora pública temporária contratada como Assistente Social pelo Município de Curralinho, ingressou com ação de cobrança de verbas rescisórias (Id. 17482737), alegando o não pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, do 13º salário proporcional referente aos anos de 2019 e 2020, das férias proporcionais não gozadas do mesmo período e do FGTS referente ao período laborado (11/2019 a 11/2020).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da autora (Id. 17482825), condenando o Município a realizar os pagamentos pleiteados e a arcar com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, calculado em R$ 70.367,12 (setenta mil trezentos e sessenta e sete reais e doze centavos).

O Município, inconformado, interpôs apelação (Id. 17482833), sustentando que o vínculo jurídico estabelecido com a autora era de natureza administrativa, não gerando direito ao recebimento de verbas trabalhistas, como férias, 13º salários e FGTS.

Alegou que a contratação foi realizada sob o regime do art. 37, IX, da Constituição Federal, e que a sentença foi proferida sem a devida comprovação da ausência de pagamento das parcelas devidas.

Argumentou ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que caberia à autora comprovar a ilegalidade da conduta municipal.

A relatora, ao apreciar a apelação, decidiu monocraticamente com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecendo do recurso e dando-lhe provimento parcial para declarar a validade do contrato temporário celebrado entre as partes, afastando o direito da autora às verbas de FGTS, 13º salários e férias, mantendo apenas a condenação referente aos salários de novembro e dezembro de 2020 (Id. 21604094).

O Município de Curralinho, ainda inconformado com a decisão monocrática, interpôs o presente agravo interno (Id. 22112610), alegando, em síntese, a ausência de provas cabais por parte da autora quanto ao não recebimento dos salários pleiteados, ressaltando que o ônus probatório é do autor, conforme art. 373, I, do CPC.

Argumentou que a condenação imposta à Fazenda Pública sem a devida comprovação dos fatos alegados viola o princípio da razoabilidade, podendo gerar prejuízos ao interesse público e enriquecimento sem causa da autora.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e afastar integralmente a condenação.

A agravada, Camila Cambraia Xavier, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso merece ser conhecido, pois verifico que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, sendo este tempestivo e regularmente interposto, conforme preconizado pelos artigos 1.021 do CPC e 289 do Regimento Interno deste Tribunal.

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra a decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, afastando as condenações relativas ao FGTS, férias e 13º salários pleiteados pela agravada, mantendo, no entanto, a condenação ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020.

O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois a agravada não comprovou cabalmente o não recebimento dos salários pleiteados, não apresentando documentação idônea para tal, como fichas financeiras ou extratos bancários, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Defende ainda que a manutenção da condenação imposta sem provas concretas viola o princípio da segurança jurídica e pode ensejar enriquecimento ilícito, além de comprometer o erário público.

A alegação do agravante de ausência de provas acerca do não pagamento das verbas não se sustenta, haja vista que, em demandas desta natureza, incumbe ao empregador, aqui representado pelo ente público, comprovar o adimplemento das obrigações trabalhistas, conforme disposto no artigo 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, da seguinte forma:

“373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Entretanto, quando o objeto de prova envolve fato negativo, ou seja, a inexistência de um evento — como a alegada ausência de pagamento do décimo terceiro salário —, a produção de prova plena por parte do autor torna-se praticamente impossível. Nesses casos, é amplamente aceita a mitigação da regra geral, deslocando-se ao réu o encargo de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito alegado.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

“A ausência de provas de pagamento de verbas remuneratórias devidas ao servidor público enseja a presunção de inadimplência, devendo o ente público comprovar a efetiva quitação para afastar a obrigação de pagar.” (AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021).

Conforme prevê o art. 373, II, do CPC/2015, incumbia ao Município agravante demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado, ou seja, que efetivamente realizou os pagamentos contestados.

Por outro lado, restou suficientemente comprovado nos autos que a recorrida exerceu suas funções no período de novembro de 2019 a dezembro de 2020, sem que houvesse contraprestação correspondente ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática que reconheceu a validade contratual e condenou o Município de Curralinho ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024